Tribunal: TRF3
Processo: 5002767-90.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
489/575)

5002767-90.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002767-90.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: VALQUIRIA ALVES RUSSO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL RAMOS DE SOUSA - TO13312-A

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL, FUNDACAO GETULIO VARGAS, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CORREÇÃO DE PROVA - INSURGÊNCIA CONTRA A PEÇA PRÁTICO PROFISSIONAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ENSEJEM A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 632.853/CE, no âmbito do Tema 485, fixou a tese segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".

2. No presente caso, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, não se vislumbra a existência dos pressupostos necessários a ensejar o deferimento do pedido.

3. Registre-se, por oportuno, que “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

4. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002767-90.2026.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: VALQUIRIA ALVES RUSSO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIEL RAMOS DE SOUSA - TO13312-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - SP191664-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIANE LATORRE FRANCOSO LIMA - SP328983-A

AGRAVADO: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL, FUNDACAO GETULIO VARGAS, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO DE SÃO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido liminar, formulado em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular a prova prático-profissional em Direito do Trabalho da 2a fase do 43o Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil.

Ao repisar os fundamentos envolvendo sua pretensão de anular as questões que indica, requer a atribuição do efeito suspensivo, com posterior reforma da decisão impugnada.

Recurso processado sem a concessão do efeito suspensivo. A parte agravada ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"(...)

Para o deslinde da questão proposta, é mister observar que o mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

Doutrina e jurisprudência definem direito líquido e certo como aquele que se apresenta, desde logo, completo, à vista da satisfação de todos os requisitos necessários, bem como suficientemente comprovado de plano, mediante apresentação de prova pré-constituída por ocasião da impetração. Nesse sentido, é incabível dilação probatória na ação mandamental, excetuando-se apenas a juntada dos documentos em poder da autoridade impetrada e aqueles cuja apresentação se mostra imprescindível após a vinda das informações.

Nas palavras do jurista Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data", 13a ed., RT, 1989, São Paulo, p. 13).

No que tange à matéria de fundo, no julgamento do RE 632.853/CE, sob o rito de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” - (Tema 485).

Nesse sentido, a despeito dos argumentos desenvolvidos neste recurso, a análise dos elementos constantes do processo, em sede de cognição sumária, não revela a presença dos pressupostos aludidos. Assim, não merece reparos a decisão agravada ao indeferir a liminar nos seguintes termos:

"(...)

O mandado de segurança é o instrumento legal colocado à disposição da pessoa física ou jurídica para proteger violação ou justo receio de sofrê-la ao seu direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, ex vi do disposto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, c/c o artigo 1o da Lei no 12.016/09, sujeitando-se a concessão liminar da segurança ao exame da relevância dos fundamentos do pedido e a possibilidade de ineficácia da medida, caso concedida somente ao final, ex vi do artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09.

O enfrentamento do pedido liminar é exercido em juízo de cognição sumária, pautado na verificação da aparência do direito e possibilidade de ineficácia da medida, caso seja ela concedida ao final, a revelarem o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar requerida.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE no 632853, fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade.

No caso presente, a impetrante insurge-se acerca de sua reprovação no exame da OAB, que se deu por um erro evidente de da banca examinadora.

A impetrante não comprova a interposição de recurso administrativo a fim de sanar eventual erro da banca examinadora.

Contudo, verifico que os critérios de correção adotados pela banca examinadora não ensejaram ilegalidade ou erro material, conforme gabarito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXAME DA OAB. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO DO GABARITO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.

1. Preliminarmente, cumpre-nos ressaltar que os atos administrativos revestem-se de presunção de legitimidade, não tendo os entes públicos, dessa forma, a necessidade de demonstrar que o ato adotado é legítimo e legal. Logo, até prova em contrário, todo ato administrativo é emitido em fiel observância aos princípios que regem a Administração Pública.

2. De mais a mais, é cediço o fato de ser vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito dos atos administrativos, restringindo-se sua análise apenas à legalidade dos atos praticados.

3. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no julgamento do RE 632.853, afirmando: "Os critérios adotados por banca examinadora de concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário."

4. É bem verdade que conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça é possível a anulação de questão objetiva em concurso público, de forma excepcional, quando há ocorrência de erro material, considerável aquele que se verifica de plano, sem maiores indagações.

5. Entretanto, no caso dos autos, diferentemente do que alega o autor, ora apelado, não se verifica a presença de erros grosseiros, visíveis ictu oculi, capazes de demonstrar quebra do princípio da igualdade na correção da prova discursiva. Dessa feita, não vislumbra esse Juízo a presença de crasso da banca, capaz de ensejar per si a anulação da questão e atribuição dos pontos em favor do autor. Pelo contrário, vê-se que a questão, de caráter discursivo, requeria do candidato interpretação e análise crítica para ser respondida corretamente.

6. Nessa senda, forçoso reconhecer que o Juízo de Primeiro Grau, ao realizar análise aprofundada da questão da prova, em sua sentença, fez grande incursão no mérito administrativo, extrapolando os limites de sua atuação. Precedente: 002919-11.2012.4.02.5153 RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ ANTONIO NEIVA - TRF 2a Região.

7. Assim, por não ter caracterizar erro material grosseiro e gritante, o que, em tese, possibilitaria ao Poder Judiciário a anulação da questão, bem como por ser vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito dos atos administrativos, restringindo-se sua análise apenas à legalidade dos atos praticados e por concluir não haver ilegalidade nos atos administrativos exarados pelo Conselho Federal da OAB, mister concluir pela ausência de ilegalidade de ato administrativo.

8. Inversão do ônus de sucumbência e condenação do apelado ao pagamento dos das verbas de sucumbência e os honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.

9. Apelação e remessa oficial providas.

(TRF3 – Terceira Turma – ApelRexx 2201674/SP – 0015874-82.2014.403.6315 – Relator: Desembargador Federal Nelton dos Santos – e-DJF3 Judicial 1 DATA: 20/04/2017)

Portanto, sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito dos atos administrativos e diante da ausência de ilegalidade de ato administrativo da banca examinadora, INDEFIRO a liminar requerida."

Registre-se, por oportuno, que “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

A propósito do tema, destaco:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME DA OAB. REAVALIAÇÃO DE QUESTÕES PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar pleiteando a anulação da prova escrita do Exame da Ordem. A parte agravante sustenta a ocorrência de erro da banca examinadora na avaliação da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para reavaliar questões do Exame da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Edital estabelece uma lei interna e vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração devendo ser observado por ambas as partes.

4. O cumprimento estrito do Edital tem por objetivo assegurar a lisura do certame, firmando a máxima igualdade entre cada um dos concorrentes desde a abertura do concurso. Permite a todos os candidatos que preencham os requisitos ali exigidos façam a inscrição, respeitando a impessoalidade que rege a administração.

5. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 485), proferiu entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso público para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo-lhe permitido, excepcionalmente, analisar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

6. Ainda, no presente caso, não vislumbro erro grosseiro no gabarito oficial da prova em questão haja vista que a peça processual solicitada se mostra razoável diante de seu uso corriqueiro no mundo jurídico.

7. Nessa esteira, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato administrativo atacado, uma vez que a parte agravante busca rever a correção da banca examinadora para a sua prova escrita, exame este que não pode ser realizado pelo Poder Judiciário no âmbito do controle de legalidade, na linha do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal aos concursos públicos que se aplica aos exames para o ingresso nos quadros da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento desprovido.

Legislação relevante citada: CPC, art. 294, 300 e 311.

Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário no 632.853/CE (Tema no 485).

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025603-91.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 16/12/2025, Intimação via sistema DATA: 21/01/2026)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. EXAME DE ORDEM - OAB. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO ORGANIZADORA DO CERTAME. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito das questões e respostas de concurso público, substituindo-se à comissão do certame.

2. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil possui autonomia administrativa para resolver os requisitos técnicos de elaboração e correção das provas, de modo que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

2. A intervenção do Poder Judiciário na correção de provas de concursos públicos ou processos seletivos é, em regra, inviável. Isso ocorre porque a análise do conteúdo das avaliações e a consequente atribuição de notas configuram mérito administrativo, inserindo-se no âmbito do poder discricionário da banca examinadora.

3. No caso concreto, a análise dos documentos acostados aos autos não evidencia ilegalidades que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário, mostrando-se incabível a revisão dos critérios adotados para a elaboração e correção da avaliação.

4. A revisão proposta na inicial do mandado de segurança originário extrapola a simples verificação da conformidade entre a questão e o conteúdo previsto no edital, adentrando o campo do juízo de mérito quanto à correção efetuada pela banca examinadora.

5. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001753-08.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 10/10/2025, DJEN DATA: 20/10/2025)

Considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, mormente neste momento de apreciação de efeito suspensivo ao recurso, entendo ausentes os requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto, indefiro a medida pleiteada.

Como se observa, entre a análise do pedido de efeito suspensivo e o julgamento do presente recurso pela 6a Turma deste E. TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CORREÇÃO DE PROVA - INSURGÊNCIA CONTRA A PEÇA PRÁTICO PROFISSIONAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ENSEJEM A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 632.853/CE, no âmbito do Tema 485, fixou a tese segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".

2. No presente caso, a despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, não se vislumbra a existência dos pressupostos necessários a ensejar o deferimento do pedido.

3. Registre-se, por oportuno, que “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

4. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão